Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-86.2021.8.11.0086
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003105-86.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADER VALDOMIRO KERN VALENTE - CPF: 035.287.620-47 (APELANTE), MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA - CPF: 022.282.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA.
PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA
. FIXAÇÃO EM QUANTIDADE PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA PARA A REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 290 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. A defesa postulou: (I) a aplicação da fração máxima (2/3) na causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (II) a redução da pena de multa, em razão da alegada hipossuficiência financeira do apelante.

II.

Questão em discussão
:

I.

Saber se é possível aplicar a fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante das circunstâncias pessoais do réu e da quantidade de droga apreendida.

II. Saber se a pena de multa pode ser reduzida, à vista da alegação de ausência de capacidade financeira do apelante.

III. Razões de decidir
:

1.

A quantidade de
288,20g de maconha
apreendida, superior a sete vezes o parâmetro do STF para diferenciação entre uso e tráfico, justifica a fixação da fração da causa de diminuição em 1/2. A magistrada fundamentou adequadamente a escolha da fração intermediária, considerando a natureza e quantidade da droga, elementos relevantes na terceira fase da dosimetria.

2.

A pena de multa foi fixada em
290 dias-multa
, valor proporcional à pena privativa de liberdade. O valor do dia-multa foi corretamente fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), em observância à condição econômica do réu. A hipossuficiência financeira não autoriza a redução da quantidade de dias-multa, apenas impacta no valor do dia-multa, já observado no caso concreto.

III.

Dispositivo e tese
:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quantidade e natureza da droga apreendida são fatores idôneos a justificar a fixação da fração de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em patamar inferior ao máximo legal.”

“2. A alegada hipossuficiência financeira não autoriza a redução da quantidade de dias-multa, quando esta for proporcional à pena privativa de liberdade e o valor unitário estiver fixado no mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput,
§4º, e 40, V; Enunciado nº 33 – TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, AgRg no HC 893455/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1012508-37.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27/11/2024, DJE 28/11/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1007389-75.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 20/03/2024, DJE 23/03/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

JADER VALDOMIRO KERN VALENTE
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum-MT
, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 290 (duzentos e noventa) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: (I) a modificação da fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), requerendo o patamar máximo de 2/3, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do réu e da ausência de fundamentos concretos que justifiquem a adoção da fração intermediária; e (II) a redução da pena de multa imposta, sob o fundamento de que o apelante não possui condições econômicas de arcar com o pagamento do valor imposto. (Id. 295125415).

O
Ministério Público,
em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 295125417).

A
Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
. (Id. 301806391).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

1. Da dosimetria - fração aplicada quanto ao tráfico privilegiado

A defesa sustenta que a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deveria ser aplicada em seu patamar máximo (2/3), e não na fração de 1/2 como fixado na sentença.

Contudo, analisando os autos, verifica-se que
não
assiste razão ao apelante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, embora o legislador não tenha estabelecido parâmetros específicos para a escolha da fração de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, que determina preponderância à natureza e quantidade da substância apreendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação da fração de diminuição de pena. 2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais indicadas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas
.
A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou recentemente a "possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, Rel . Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022.)
(...)

(STJ - AgRg no HC: 893455 PR 2024/0059312-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024).

Neste mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase da dosimetria da pena, ao fixar a pena-base, quanto na terceira fase, para determinar a fração de redução da pena em decorrência do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/2 (metade) é adequada porquanto a quantidade e a qualidade da droga apreendida, ainda que o apelante seja tecnicamente primário, revela gravidade concreta que justifica a menor aplicação da causa de diminuição
." (N.U 1012508-37.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

No caso em análise, a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a aplicação da fração de 1/2, considerando a quantidade significativa de droga apreendida (
288,20 gramas de maconha
), circunstância que não foi valorada na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Ressalte-se que a quantidade de droga apreendida com o apelante excede em mais de sete vezes o parâmetro estabelecido pelo STF para distinção entre a droga destinada ao consumo e a destinada ao comércio, o que justifica a modulação da fração redutora para patamar intermediário.

Ademais, a aplicação da causa de diminuição de pena em fração diversa da máxima insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, não cabendo modificação quando devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, como ocorre na hipótese dos autos.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença quanto a este ponto.

2. Do pedido de redução da pena de multa

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, também
não
merece acolhimento.

A pena de multa cominada ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) é de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No caso em tela, a magistrada fixou a pena de multa em
290 (duzentos e noventa) dias-multa
, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, que foi de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, "
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
" (Enunciado nº 33 – TJMT).

No caso concreto, verifica-se que a quantidade de dias-multa fixada guarda estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, considerando que cada ano de reclusão corresponde a aproximadamente 100 (cem) dias-multa, conforme a correlação estabelecida entre os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade (5 a 15 anos) e da pena de multa (500 a 1.500 dias-multa) previstos para o crime de tráfico.

Ademais, o valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), justamente em consideração à situação econômica do réu, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Importante ressaltar que a alegada hipossuficiência financeira do apelante não constitui fundamento legal para a redução da quantidade de dias-multa, mas apenas para a fixação do valor do dia-multa, o que já foi observado pela magistrada sentenciante ao estabelecer o valor unitário no patamar mínimo previsto em lei.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de reduzir ou mesmo isentar o réu da pena pecuniária, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– (...) 6.
REQUERIDA A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA
–
IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL
– (...) RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.

(...)

6.
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;

7.

(...).

(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Portanto, não há como acolher o pedido de redução da pena de multa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025